Tribunal: TCU
Processo: 016.306/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 216/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 920/2022-TCU-Plenário (peça 82), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridos os subitens 9.2.1 e 9.2.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), à representante e à empresa Every TI Tecnologia & Inovação Eireli; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.306/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Every TI Tecnologia & Inovação Eireli (08.925.028/0001-41). 1.2. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Gabrielle Eduarda Gomes Nery de Oliveira (OAB/DF 63.614). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.